Tribunal: TJBA
Processo: 8072255-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072255-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: JOAQUIM MACIEL PUBLIO

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA, DANIEL RODRIGUES GONCALVES DE CASTRO

I R

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TÍTULO EXECUTIVO. PREVISÃO. AUSÊNCIA. EXCLUSÃO. TEMA 887/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA PARCIAL.

I – Evidenciado o caráter interlocutório do
decisum
objurgado, na medida em que, através dele, o magistrado
a quo
não pôs fim ao processo, mas, sim, determinou o prosseguimento do feito executivo, admite-se a interposição do agravo de instrumento.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – O STJ já reconheceu a possibilidade de se realizar a imediata execução individual de título judicial formado em ação coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a definição do
quantum debeatur
por meros cálculos aritméticos, sem a necessidade de atuação cognitiva ampla, como na hipótese dos autos. Precedentes.

III – Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação, se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento (Tema 887/STJ).

IV – A execução individual de sentença coletiva não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de uma nova relação jurídica, onde se define a certeza e a liquidez do direito e a própria titularidade do crédito a ser executado, o que pressupõe complexidade procedimental diferenciada.

V – É cabível a condenação ao pagamento de honorários, nos cumprimentos individuais de sentença coletiva, independentemente de impugnação (Súmula 345/STJ).

VI – Reforma-se parcialmente a decisão agravada, apenas para consignar que, sobre os cálculos da execução originária, os juros remuneratórios devem ter incidência única em fevereiro de 1989, correspondente ao mês de pagamento da correção monetária relativa ao mês de janeiro de 1989, em que foi reconhecido o expurgo da correção monetária.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8072255-62.2024.8.05.0000
, da Comarca de Caetité, em que figura como
Agravante
o BANCO DO BRASIL S/A e como
Agravado
JOAQUIM MACIEL PÚBLIO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA